Tribunal: TJBA
Processo: 8027168-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027168-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVANA CRISTINA PAIXAO NEVES PINHEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSO registrado(a) civilmente como BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMINADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO FUSTIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO, irresignada com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 8098765-17.2021.8.05.0001, movida por SILVANA CRISTINA PAIXAO NEVES PINHEIRO, majorou a multa diária para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Como já registrado na decisão monocrática do Agravo de Instrumento nº 8003612-23.2022.8.05.0000, proferida por este Relator, infere-se, da análise perfunctória, característica desta fase recursal, que os argumentos trazidos a lume pela Agravante não se mostram relevantes para a constatação da plausibilidade da irresignação, porquanto como afirma a própria agravante em sua peça recursal “o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se for verificada sua discrepância com a obrigação imposta e a perda de seu caráter coercitivo, limitando os magistrados por quanto tempo a mesma fluirá, já que a multa diária cominatória não faz coisa julgada material”.

3. Ademais, embora afirme que está cumprindo a medida liminar, a discussão pormenorizada acerca do adimplemento deverá ser travada na origem. Com efeito, o Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada, não sendo possível fazer ampla cognição probatória. Assim, não se revela possível revolver, neste momento processual, o arcabouço documental carreado. Registre-se, contudo, que superada a discussão, de caráter ampla e exauriente no primeiro grau de jurisdição, nada impede que a empresa, acaso inconformada com o édito sentencial, veicule pretensão recursal através de Apelação.

4. Neste momento processual, deve-se prestigiar o entendimento sufragado pelo Juízo primevo, que a decisão combatida não traduz ilegalidade ou abuso de poder e corresponde ao exercício do princípio do livre convencimento motivado, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade do magistrado, não devendo ser mudada, pelo menos nesta fase procedimental.

5. Com efeito, do arcabouço documental, observa-se, a princípio, que o Juízo primevo, através da decisão ora combatida, busca, apenas e tão somente, resguardar o resultado útil do processo, até que se possa melhor aquilatar a situação jurídico-fática e as peculiaridades do caso vertente. Tal exercício de prudência pelo magistrado
a quo
em nada prejudicará o Poder Público, que após a discussão exauriente na esfera judicial, poderá, se for o caso, retomar o curso do processo administrativo e/ou judicial de cobrança da importância devida.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027168-54.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e como apelada
SILVANA CRISTINA PAIXAO NEVES PINHEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.